Tribunal: TJPA
Processo: 0864797-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864797-52.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A PARTE AUTORA. DESCONTOS COMO UM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR O FEITO IMPROCEDENTE.

I -

O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

II -
Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado ao Autor.

III - Os descontos se iniciaram em julho de 2020, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2023, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0864797-52.2023.8.14.0301

APELANTE:
BANCO FICSA S/A

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO:
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FICSA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado sem a sua anuência.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação aduzindo que o contrato teria sido efetivamente firmado pelo Apelado, que inclusive recebeu os valores conforme ordem de pagamento juntada, onde consta a sua assinatura, idêntica à dos documentos acostados.

Insurgiu-se contra sua condenação à reparação de danos morais e materiais, bem como contra a repetição de indébito, posto que a cobrança das parcelas seria o exercício regular de um direito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0864797-52.2023.8.14.0301

APELANTE:
BANCO FICSA S/A

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO:
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FICSA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
entendo que a sentença não mereça ser mantida e explico.

Analisando a documentação acostada, verifiquei que
o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado ao Autor, tendo a sentença, inclusive, determinado que o valor fosse restituído ao banco.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em julho de 2020, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2023, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar a ação improcedente.

Como consequência inverto o ônus de sucumbência, que devera ser suportado integralmente pela parte Autora, sendo que a execução ficará suspensa pelo prazo legal, em razão do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025